Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711745-66.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA PACIENTE: THIAGO GABRIEL DA SILVA GOMES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Daniel de Castro Cesar, OAB-DF 55.038, em favor de THIAGO GABRIEL DA SILVA GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, autuado em flagrante e preso preventivamente nos autos da ação penal no 2020.15.1.000293-7, por suposta infração ao artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva dos acusados é desnecessária, por se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que o mais adequado, na hipótese, diante da pandemia do Covid-19, e suas possibilidades de infecção aumentadas em razão da insalubridade do ambiente carcerário, seria a substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, conforme Recomendação no 62/20, do CNJ. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime de furto qualicado é punido com pena máxima superior a 04 anos, sendo cabível, desse modo, a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. O paciente foi autuado em flagrante delito e denunciado na mesma tipificação do APF. Há fundados indícios de autoria contra si e as considerações da defesa sobre sua menor participação no delito, ou mesmo negativa de autoria, demandam incursão na matéria fático probatória, a ser feita por ocasião da sentença de mérito, e não nos limites estreitos do writ, em antecipação indevida ao juiz natural da causa. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Conforme assentou a decisão impugnada, a constrição cautelar da liberdade se mostra necessária para prevenção de novos delitos e resguardo da ordem pública, haja vista a prognose de risco social extraída do exame da folha penal do acusado, que responde a outra ação penal perante o mesmo juízo impetrado igualmente pela prática de crime contra o patrimônio. No caso, portanto, o receio de perturbação da ordem pública desponta de base empírica concreta e idônea, apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que serve de vetor ao magistrado no exame de necessidade da medida cautelar extrema. Destarte, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não se mostrando recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, dada os recentes envolvimentos criminais do paciente e a não comprovação do exercício de qualquer atividade lícita. Por fim, no que se refere ao pedido de substituição da medida cautelar extrema em razão da pandemia da Covid-19, registre-se que o denunciado não integra grupo de risco, tampouco há notícia de qualquer condição especial de saúde que justifique, desde logo, a substituição pretendida. Ademais, a Vara de Execuções Penais e a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal vêm adotando, desde o início da pandemia, diversas providências para garantir a saúde dos presos, com monitoramento diário da situação. Destarte, ausente situação de constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator